Tribunal: CVM
Processo: IA-2002-01
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-31
Data de publicação: 2005-03-31

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 01/02
Indiciados:
Antônio Abel Gomes David
Banco Fibra S/A
Eduardo Alberto Guerrero Schultz
Fibra DTVM Ltda.
Fibra Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Francisco José Becker Dias
Girobank DTVM Ltda. (atual Novo Rumo Serviços, Participação e Consultoria
Ltda)
Girobank S/A Crédito, Financiamento e Investimentos (atual Novo Horizonte
Administração, Participação e Empreendimentos S/A)
Ementa:
- Inobservância do disposto no art. 15, c/c o art. 16, caput, e parágrafo
único, da Lei no 6.385/76 – intermediação irregular de valores mobiliários.
- Inobservância do disposto no art. 36 do Regulamento anexo à
Resolução CMN no 1.656/89, vigente à época, combinado com o item I da
Deliberação CVM no 20/85, exarada com fundamento na alínea a, do inciso
II, do artigo 18, da Lei no 6.385/76 – realização irregular de negócios
efetuados fora do mercado bursátil.
1/17

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, da Lei no 6.385/76,
1) aplicar:
1.1) ao senhor Eduardo Alberto Guerrero Shultz, a pena de multa pecuniária
no valor de R$ 30.000,00, por infração ao disposto no art. 15, c/c o art. 16,
caput, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
1.2) ao Banco Fibra S/A e à Fibra Leasing S/A Arrendamento Mercantil, pena
de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 por indiciado, por infração ao
disposto no art. 15, c/c o art. 16, caput, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
1.3) à Fibra DTVM e ao seu diretor responsável, à época, pelo mercado de
ações, o senhor Francisco José Becker Dias, pena de multa pecuniária no
valor de R$ 50.000,00, por indiciado, por inobservância ao disposto no art.
36 do Regulamento anexo à Resolução do Conselho Monetário Nacional no
1.656/89, vigente à época, combinado com o item I da Deliberação no 20/85,
exarada com fundamento na alínea a , do inciso II, do artigo 18, da Lei no
6.385/76.
1.4) à Girobank S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, atual Novo
Horizonte Administração e Participação, pena de multa pecuniária no valor
de R$ 50.000,00, por infração ao disposto no art. 15, c/c com o art. 16, caput,
parágrafo único, da Lei no 6.385/76; e
1.5) à Girobank DTVM Ltda., atual Novo Rumo Serviços, Participação e
Consultoria Ltda. e ao seu diretor responsável, à época, pelo mercado de
ações, o senhor Antônio Abel Gomes David, a pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 50.000,00, por inobservância do disposto no art. 36
do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.656/89, vigente à época,
combinado com o item I da Deliberação CVM no 20/85, exarada com
fundamento na alínea a, do inciso II, do artigo 18 da Lei no 6.385/76.
2) Absolver a Girobank DTVM e o seu diretor, senhor Antônio Abel Gomes
David, bem como a Fibra DTVM e o seu diretor, o senhor Francisco José
Becker Dias da imputação de infração ao art. 15, combinado com o art. 16,
caput, parágrafo único, ambos da Lei no 6.385/76.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único, do artigo 14, da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
O advogado presente, doutor Rafael Sales Guimarães, advogado do Banco Fibra S/A, da Fibra DTVM Ltda., da Fibra
Leasing S/A e do senhor Francisco José Becker Dias, não proferiu defesa oral.
O acusado Eduardo Alberto Guerrero Schultz não constituiu advogado nem compareceu à sessão de julgamento.
O doutor José Dilecto Craveiro Sálvio, advogado do acusado Antonio Abel Gomes David, da Girobank S/A Crédito,
Financiamento e Investimentos (atual Novo Horizonte Administração, Participação e Empreendimentos S/A) e da
Girobank DTVM Ltda. (atual Novo Rumo Serviços, Participação e Consultoria Ltda.) não compareceu, assim como os
seus representados.
Presente à sessão de julgamento o doutor Danilo Alves Corrêa Filho, representante, na CVM, da Procuradoria Federal
Especializada.
2/17

Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Sergio
Weguelin e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 01/02
INDICIADOS:
ANTÔNIO ABEL GOMES DAVID
BANCO FIBRA S.A.
EDUARDO ALBERTO GUERRERO SCHULTZ
FIBRA DTVM LTDA.
FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
FRANCISCO JOSÉ BECKER DIAS
GIROBANK DTVM LTDA.
GIROBANK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
RELATÓRIO
DO HISTÓRICO
1. O presente processo foi instaurado para " apurar eventual ocorrência de irregularidades na negociação, fora de
bolsa de valores, de ações de emissão da CETERP – Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S.A., no período de
01.01.97 a 31.12.98" (fls. 01).
2. Em 20.05.99, o Colegiado da CVM aprovou a proposta de instauração de Inquérito Administrativo (fls.13), tendo
sido designada, em 10.01.02, a Comissão encarregada da condução do inquérito (fls. 01), cujo relatório segue
acostado às fls. 1.766/1.785 dos autos.
DOS FATOS
I – Da atuação da Girobank DTVM Ltda.
3. Em correspondência datada de 06.08.95 (fls. 505), a Girobank DTVM informou à CVM que, no segundo semestre
de 1997, realizara compras de ações CETERP fora de bolsa, diretamente do Sr. Eduardo Schultz, intitulando tais
negócios como "compras de balcão".
4. Em complementação, o diretor da Girobank DTVM, responsável pelo mercado de opções à época dos fatos, o Sr.
Antônio Abel Gomes David, informou que os negócios dessa distribuidora com o Sr. Eduardo Schultz realizavam-se da
seguinte forma: "na data da transação, combinávamos com o Sr. Schultz a quantidade a ser comprada e o valor a ser
pago... O Sr. Schultz, que mantinha posições de ações CETREP na Indusval CTVM, solicitava a transferência da
quantidade negociada para essa Distribuidora... que pagava o valor acordado ao Sr. Schultz, por cheque, DOC ou
depósito em conta por ele indicada" (fls. 564 e 621).
5. Em resposta ao Ofício enviado pela área técnica da CVM, a CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia informou ter detectado, nas contas de custódia em nome da Girobank DTVM, no período de 01.01.97 a
31.12.98, o ingresso de 76.056.451 ações CETERP PN e 826.280 ações CETERP ON1, cujo titular era o Sr. Eduardo
3/17

Schultz, sendo tais negócios realizados fora de bolsa (fls. 624/648).
6. Entre 12.11 e 11.12.01, foi realizada inspeção na Girobank DTVM (em liquidação judicial), que apurou ter essa
Distribuidora adquirido, por conta de sua carteira própria, durante o segundo semestre de 1997, as seguintes
quantidades de ações2: 1.620.265 CETERP ON e 86.782.816 CETERP PN, cujos valores montavam a R$ 7.120,00 e
R$ 362.103,00, respectivamente (fls. 1.107/1.116).
7. Apurou-se, também, que as quantidades de ações relacionadas no parágrafo anterior haviam sido adquiridas pela
Girobank DTVM no "mercado marginal", por meio do Sr. Eduardo Schultz, na praça de Ribeirão Preto - SP, pelo que a
inspeção concluiu terem sido adotados os seguintes procedimentos para tal (cf. fls.1.768):
i. a Girobank DTVM concedia periodicamente ao Sr. Eduardo Schultz adiantamentos de recursos para
compra de ações, em valores individuais de R$ 20.000,00, mediante transferências bancárias através do
Bradesco (fls. 1.133/1.141);
ii. o Sr. Eduardo Schultz adquiria dos assinantes de linhas telefônicas da CETERP, em seu nome, as
ações vinculadas à assinatura dessas linhas e providenciava com o Bradesco, prestador de serviço de
custódia de ações escriturais da companhia, o bloqueio e a transferência das ações para o seu nome na
CBLC;
iii. o Sr. Eduardo Schultz prestava contas periodicamente dos adiantamentos recebidos mediante a entrega
de quantidades correspondentes de ações, autorizando a sua transferência para a Girobank DTVM na
custódia fungível da CBLC;
iv. a Girobank DTVM não emitia notas de corretagem dessas operações, mas contabilizava-as por ocasião
de cada prestação de contas, conforme verificou-se das fichas razão das contas "Adiantamentos
Diversos" e "Adiantamentos CETERP" referentes ao período de 01.07 a 31.12.97, anexadas às fls.
1.142/1.160 dos autos.
8. A inspeção, outrossim, não logrou êxito ao tentar conciliar as quantidades de ações constantes do demonstrativo
emitido pela CBLC e os controles da Girobank DTVM, posto que o liquidante dessa Distribuidora não conseguiu
localizar, em seus arquivos, a composição das respectivas transferências.
9. Continuando, ao examinar os demonstrativos elaborados pela Girobank DTVM e intitulados "Posição Ações
CETERP Consolidado" (fls. 1.162/1.183), a inspeção observou ter essa Distribuidora vendido as seguintes
quantidades de ações3: 457.768 CETERP ON e 527.296.006 CETERP PN, que totalizam R$ 3.700.784,84.
10. Conforme apurado pela inspeção, o registro contábil dessas vendas processava-se através da "Ficha Contábil de
Venda de Ações" (fls. 1.184/1.197), que especificava a quantidade, o preço unitário, o valor total e o resultado
apurado em cada negócio, sendo que, em alguns casos, anexou-se o recibo de depósito bancário, não constando,
entretanto, o nome do comprador das ações, tampouco as características do instrumento utilizado para o pagamento.
11. Consta, ainda, do relatório de inspeção o modus operandi adotado nessas operações, a saber (fls. 1.111):
i. venda de ações CETERP pela Girobank DTVM para sua controladora Girobank S.A. Crédito,
Financiamento e Investimentos ("Girobank S.A. CFI") que, por sua vez, vendia para a Fibra Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil ("Fibra Leasing"), conforme contratos particulares de venda e compra de ações;
ii. transferência direta das ações (sem transitar pela custódia da Girobank S.A CFI) da Girobank DTVM
para a custódia da Fibra Leasing na CBLC.
12. Constam, ainda, às fls. 572/574 e 580 dos autos, notas de compra no mercado de balcão emitidas pela Girobank
DTVM, tendo a Girobank S.A CFI como compradora de ações CETERP PN.
13. Outrossim, de acordo com demonstrativo emitido pela CBLC e referente ao período de 01.01.97 a 31.12.98 (fls.
1.233/1.242), um total de 392.437.436 ações CETERP PN e 457.768 CETERP ON foram transferidas das contas de
custódia da Girobank DTVM para a Fibra Leasing, não tendo tais transferências sido originadas por negócios em
bolsa4.
II – Da atuação do Sr. Eduardo Alberto Guerreiro Schultz
14. Consoante apurado com a companhia CETERP, o Sr. Eduardo Schultz recebeu em sua conta mantida no
Bradesco, no período entre 01.01.97 a 31.12.98, aproximadamente 2.500 transferências de ações advindas de
4/17

pessoas físicas diversas, totalizando 311.554.910 ações, as quais foram, em sua grande maioria, transferidas para
sua própria conta na CBLC (fls. 738/809 e 819/924).
15. Constatou-se que as transferências de ações CETERP das contas do Sr. Eduardo Schultz na CBLC para a
Girobank DTVM encerraram-se em novembro de 1997, sendo que as transferências por ele recebidas de pessoas
físicas diversas em sua conta no ao Bradesco continuaram até 17.11.98. Observou-se, porém, nos demonstrativos
emitidos pela CBLC, às fls. 1261/1267, que, a partir de 24.04.98, o referido senhor passou a transferir diretamente as
ações para Fibra Leasing, conforme descrito em quadro detalhado às fls. 1.771 dos autos.
16. Mediante exame dos contratos particulares de compra e venda de ações às fls. 1.243/1.260, a inspeção apurou
terem tais transferências decorrido de negociação privada de ações CETERP entre o Sr. Eduardo Schultz e a Fibra
Leasing, conforme demonstrado às fls. 1.771/1.772 dos autos.
17. Além de documentos relativos à movimentação financeira decorrente de seus negócios com a Girobank DTVM e
com outras empresas do Grupo (fls. 1.299/1.305), o Sr. Eduardo Schultz apresentou espontaneamente à CVM os
seguintes documentos:
i. notas de corretagem emitidas pela Fibra DTVM (fls. 1.306/1.311);
ii. documentos de crédito e uma nota promissória envolvendo o Banco Fibra, a Fibra DTVM e a Fibra
Leasing, referentes à movimentação financeira decorrente de seus negócios com esta última (fls.
1.312/1.318);
iii. documento denominado "Termo de Prestação de Garantia" e minuta de "Carta de Adesão", ambos
relativos a um certo "Convênio para Concessão de Empréstimos n° 001/98", cuja cópia o Sr. Eduardo
Schultz ressaltou não possuir (fls. 1.319/1.322); e
iv. uma correspondência enviada pela "Tesouraria" do Grupo Fibra para sua Leasing, referindo-se a vários
contratos - denominados de "Termos de Prestação de Garantias", "Compra e Venda de Ações" e
"Recompra de Ações" - que teriam sido firmados, no período de março a julho de 1998, entre o Sr.
Eduardo Schultz e a Fibra Leasing (fls. 1.321).
18. Outrossim, naquela ocasião, o Sr. Eduardo Schultz afirmou não ter realizado as vendas atestadas pelas Notas de
Corretagem emitidas pela Fibra DTVM e que "...irá promover as medidas judiciais cabíveis em face da Fibra DTVM, da
Fibra Leasing e do Banco Fibra, objetivando a devolução das ações mencionadas..." nas aludidas notas, consoante
termo de declaração às fls. 1.298 dos autos.
19. A Comissão de Inquérito ressalvou, ainda, não ter notícias de reclamação, por parte das pessoas que venderam
ações CETERP ao Sr. Eduardo Schultz, acerca do preço praticado ou de que tais negócios não tenham sido
financeiramente liquidados.
III – Da atuação do Grupo Fibra
20. Conforme informou a Fibra Leasing (fls. 1.324/1.458), essa companhia adquiriu, no período de 01.01.97 a
31.12.98, da Girobank S.A CFI e/ou da Girobank DTVM e/ou do Sr. Eduardo Schultz, fora de bolsas de valores,
684.338 ações CETERP ON e 947.078.564 CETERP PN, em um volume total de R$ 7.678.910,405.
21. Apurou-se que o Banco Fibra, em 20.03.98, firmou com o Sr. Eduardo Schultz o "Convênio para Concessão de
Empréstimos n° 001/98", mediante o qual aquela instituição poderia conceder ao referido senhor empréstimos, na
forma e condições lá pactuadas, observados o limite global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o prazo de
vigência, de 20.03 a 01.10.98, e a constituição de garantias reais, sendo que cada empréstimo concedido seria
formalizado mediante uma "Carta de Adesão" acompanhada da descrição da garantia constituída - nesse caso,
caução de ações - por intermédio de um respectivo "Termo de Prestação de Garantias", documentos esses
constantes às fls. 1460/1472.
22. O Sr. Eduardo Schultz, por sua vez, apresentou documento relativo a uma correspondência que teria sido enviada
pela "Tesouraria" do Grupo Fibra para a sua Leasing, informando que haviam sido emitidos, entre março e julho de
1998, dentre outros, vários "Termos de Prestação de Garantias" referentes a contratos firmados entre a Fibra Leasing
e o aludido senhor (fls. 1.321) 6.
23. Ainda na mesma correspondência, estão relacionados contratos denominados "Compra e Venda de Ações", os
quais foram firmados nas mesmas datas em que ocorreram os negócios com ações CETERP, fora de bolsa de
valores, entre a Fibra Leasing e o Sr. Eduardo Schultz, conforme sumariados às fls. 1.772 e 1.773.
5/17

24. Eis que, consoante documentos de fls. 1.465/1.472, o Banco Fibra, em 14.04.98, concedeu ao Sr. Eduardo
Schultz um empréstimo de R$ 26.000,00, com vencimento para 15.06.98, constituindo, para tanto, garantia de
4.000.000 de ações CETERP PN, avaliadas, na ocasião, em R$ 32.500,00, e, ainda, em 04.05.98, concedeu outro
empréstimo de R$ 26.020,00, com vencimento para 03.06.98, constituindo, neste caso, garantia de ações CETERP,
sendo 7.028.864 PN e 74.628 ON, avaliadas, respectivamente, em R$ 49.202,00 e R$ 373,00.
25. Observou-se, assim, que, exatamente nas datas de vencimento dos mencionados empréstimos, foram negociadas
ações CETERP, em quantidades idênticas, pelo Sr. Eduardo Schultz com a Fibra Leasing, procedimento esse que
evidenciaria ter o Grupo Fibra, de fato, proporcionado ao referido senhor os recursos necessários para a aquisição de
tais ações, as quais eram repassadas, fora de bolsas de valores, para a Fibra Leasing, nas respectivas datas de
vencimento de cada empréstimo concedido ao Sr. Eduardo Schultz, que, por sua vez, liquidava a operação com o
Banco Fibra e, na mesma data, recebia da Fibra Leasing o valor correspondente à venda de ações CETERP,
conforme sumariado a seguir:
"Termo de Prestação de Garantias"
Data
Vencto.
Qtde Ações
Valor – R$
14.04.98
15.06.98
4.000.000
32.500,00
04.05.98
03.06.98
7.028.864
49.202,00
04.05.98
03.06.98
74.628
373,00
"Compra e Venda de Ações"
Data
Qtde Ações
(*) Valor – R$
15.06.98
4.000.000
6,00
03.06.98
7.028.864
5,60
03.06.98
74.628
4,30
(*) Referem-se aos preços praticados nos negócios.
26. Apurou-se, também, que, no tocante às ações CETERP adquiridas do Sr. Eduardo Schultz pela Fibra Leasing, fora
de bolsas de valores, a Fibra DTVM, cujo diretor responsável pelo mercado de ações à época era o Sr. Francisco José
Becker Dias (fls. 1.513), emitiu Notas de Corretagem, cujas cópias seguem às fls. 1.479/1.4897.
27. Acrescentou a Comissão de Inquérito que as OT1 apresentadas, apesar de terem sido utilizadas para transferir
ações entre o Sr. Eduardo Schultz e a Fibra Leasing, sem estarem tais vendas suportadas em bolsa, são - conforme
pode se observar nelas - ordens de transferência de ações decorrentes de operações em bolsa, e que, para
meramente permitir a transferência de ações advinda de negociação privada, não seria necessária a emissão de
notas de corretagem.
DA CONCLUSÃO
28. A Comissão de Inquérito concluiu, então, que, durante os anos de 1997 e 1998, o Sr. Eduardo Schultz, pessoa
não integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, adquiriu, de forma habitual e contumaz, em
aproximadamente 2.500 negociações, "no mercado marginal", 311.554.910 ações CETERP de assinantes de linhas
telefônicas, na praça de Ribeirão Preto. As aquisições feitas foram financiadas, até novembro de 1997, mediante
adiantamentos de recursos concedidos pela Girobank DTVM, os quais eram destinados exclusivamente a tais
aquisições.
29. Continuando, a Comissão de Inquérito ressaltou ter a Girobank DTVM adquirido ações do Sr. Eduardo Schultz, em
negócios realizados fora de bolsa, repassado-as, quase que integralmente, para a sua controladora, a Girobank S.A.
CFI, tendo esta última, no período de outubro de 1997 a março de 1998, também fora de bolsa, vendido expressiva
quantidade de ações para a Fibra Leasing, inclusive aquelas adquiridas do Sr. Eduardo Schultz. Notou-se, ainda, que
as ações negociadas entre a Girobank S.A. CFI e a Fibra Leasing, em regra, foram transferidas, na CBLC, pela
Girobank DTVM diretamente de sua conta para a da compradora final, a Fibra Leasing, não transitando, assim, pela
conta de custódia da Girobank S.A. CFI.
6/17

30. Apurou-se, também, que as transferências de ações CETERP, na CBLC, do Sr. Eduardo Schultz para a Girobank
DTVM encerraram-se em novembro de 1997, sendo que as transferências recebidas de diversas pessoas físicas por
esse senhor continuaram até novembro de 1998.
31. O próprio Sr. Eduardo Schultz, sabedor de que a Fibra Leasing era ".. .a financiadora final das aquisições das
ações CETERP, propôs à Fibra Leasing que esta lhe passasse a financiar diretamente a aquisição das ações,
dividindo-se o lucro com a futura venda destas...". Acrescentou, ainda, que as ações CETERP, por ele adquirida e que
foram transferidas à Fibra Leasing, "...faziam parte de um financiamento...", através do qual "...comprava as ações dos
titulares de linhas telefônicas, ficando-lhe assegurado o direito de readquirir tais ações da Fibra Leasing por um preço
previamente estipulado...", conforme Termo de Declaração às fls. 1.295/1.297.
32. A Comissão de Inquérito verificou que, no período entre abril e julho de 1998, o Sr. Eduardo Schultz passou a
utilizar uma linha de crédito contratada com o Banco Fibra, cuja liberação de recursos sempre foi realizada por meio
da constituição de garantias – no presente caso, caução de ações CETERP– sendo que, na data de vencimento de
cada operação de empréstimo, o Sr. Eduardo Schultz liquidava financeiramente tal operação e, na mesma data,
transferia para a Fibra Leasing, em negociação fora de bolsa, a mesma quantidade de ações constituída como
garantia, recebendo desta última o pagamento correspondente ao negócio.
33. Além do financiamento obtido com o Banco Fibra, os negócios realizados com ações CETERP pelo Sr. Eduardo
Schultz com a Fibra Leasing, fora de bolsa, contaram com a intermediação da Fibra DTVM, consoante Notas de
Corretagem emitidas e pelo "modus operandi" descrito, sendo certo que, para permitir a mera "... movimentação de
custódia entre clientes..." seria desnecessária a emissão de notas de corretagem.
34. Dito isso, a Comissão de Inquérito observou ter a Girobank DTVM, no período de julho de 1997 a março de 1998,
comprado do Sr. Eduardo Schultz e vendido para Girobank S.A. CFI, e que a Fibra DTVM, no período de abril a julho
de 1998, intermediou os negócios efetuados entre o referido senhor e a Fibra Leasing, negociações essas realizadas
fora de bolsa, com ações de emissão da CETERP, as quais possuíam registro para negociação nesse mercado.
35. Constatou-se, assim, que a Girobank DTVM e a Fibra DTVM, juntamente com seus respectivos diretores
responsáveis pelo mercado de ações à época, os Sr. Antônio Abel Gomes David e Francisco José Becker Dias, não
observaram o artigo 36 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.656/89, salientando-se que os negócios
fechados pelas citadas Distribuidoras, fora do mercado bursátil, não podem ser tidos como privados, de vez que, nos
termos do item I da Deliberação CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 18 da Lei
n° 6.385/76, as negociações das quais participem sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários não se configuram, em hipótese nenhuma, negociações privadas, pelo que tais sociedades não podem
negociar nos mercados - de Balcão ou Bolsa - em que os valores mobiliários estejam admitidos à negociação.
36. Por oportuno, a Comissão de Inquérito entendeu ter o Sr. Eduardo Schultz descumprido o que dispõe a Lei n°
6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, caput e § único, do mesmo diploma legal, em face do
exercício habitual e profissional de atividade privativa dos integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores
mobiliários, por parte de pessoa não integrante de tal sistema, posto que, durante os anos de 1997 e 1998, esse
senhor comprou, fora de bolsas de valores, 311.554.910 ações de titulares de linhas telefônicas da CETERP,
envolvendo aproximadamente 2.500 aquisições.
37. Observou-se que, no segundo semestre de 1997, o Sr. Eduardo Schultz, em suas atividades no "mercado
marginal", atuou em estreita ligação com a Girobank DTVM, seja vendendo para essa Distribuidora ações adquiridas
por ele através de assinantes de linhas telefônicas da CETERP, seja recebendo dessa Distribuidora adiantamentos de
recursos que lhe permitiam realizar tais aquisições. A partir do semestre seguinte, o referido senhor negociou tais
ações diretamente com a Fibra Leasing, contando com a intermediação da Fibra DTVM, segundo atestam as notas de
corretagem por esta emitidas, e, também, o financiamento concedido pelo Banco Fibra.
38. Com efeito, verificou-se que a Fibra Leasing foi, durante os anos de 1997 e 1998, a compradora final de
expressiva quantidade de ações CETERP, sendo 947.078.564 PN e 684.338 ON, em negociações realizadas fora de
bolsa de valores, tendo como contraparte a Girobank S.A. CFI e a Girobank DTVM, no período de outubro de 1997 a
março de 1998, e, posteriormente, o Sr. Eduardo Schultz, no período de abril a julho 1998, salientando-se que tais
ações foram adquiridas "no mercado marginal" pelo próprio Sr. Schultz.
39. Outrossim, tem-se que, a partir do primeiro semestre de 1998, o Banco Fibra passou a financiar diretamente o Sr.
Eduardo Schultz na aquisição de ações CETERP, ocorridas "no mercado marginal", na praça de Ribeirão Preto, sendo
a Fibra DTVM a intermediadora dos negócios realizados entre a Fibra Leasing e o Sr. Eduardo Schultz, conforme
atestam as notas de corretagem emitidas pela referida Distribuidora, não se admitindo a alegação por ela feita de que
a emissão de tais notas seria necessária para permitir a "...movimentação de custódia entre clientes...".
7/17

40. Dito isso, a Comissão de Inquérito entendeu ter a atuação da Girobank S.A. CFI, da Girobank DTVM, da Fibra
Leasing, da Fibra DTVM e do Banco Fibra S.A. proporcionado os meios necessários à irregular atividade do Sr.
Eduardo Schultz de adquirir ações CETERP no "mercado marginal", razão pela qual tais instituições, juntamente com
os Srs. Antônio Abel Gomes David e Francisco José Becker Dias, diretores responsáveis, à época, respectivamente,
pelo mercado de ações das distribuidoras Girobank e Fibra, teriam de ser responsabilizadas por infração ao artigo 15
da Lei n° 6.385/76 c/c o artigo 16, caput e § único, do mesmo dispositivo legal, por terem viabilizado o irregular
exercício, por parte do Sr. Eduardo Schultz, de atividade privativa dos integrantes do sistema de distribuição de títulos
e valores mobiliários.
DAS IMPUTAÇÕES
41. Assim, a Comissão de Inquérito concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas:
"a) a Girobank DTVM Ltda. e seu diretor responsável pelo mercado de ações, Sr. Antônio Abel Gomes David, e a
Fibra DTVM Ltda. e seu diretor responsável pelo mercado de ações, Sr. Francisco José Becker Dias, qualificados às
fls. 1.765:
a.1) pela inobservância do disposto no artigo 36 do Regulamento anexo à Resolução CMN n° 1.656/89, vigente à
época, combinado com o item I da Deliberação CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea ‘a’ do inciso II do
artigo 18 da Lei n° 6.385/76, ao terem as distribuidoras negociado, fora de bolsa de valores, ações de emissão da
CETERP, que possuíam registro para negociação neste mercado8, e
a.2) por infração ao que dispõe a Lei 6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, ‘caput’ e § único, do
mesmo diploma legal, ao terem viabilizado a irregular atuação do Sr. Eduardo Schultz no ‘mercado marginal9;
b) o Banco Fibra S.A., a Fibra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e a Girobank S.A. Crédito, Financiamento e
Investimentos, qualificados às fls. 1.765, por contrariarem o que dispõe a Lei 6.385/76, em seu artigo 15, combinado
com o artigo 16, ‘caput’ e § único, do mesmo diploma legal, ao terem viabilizado a irregular atuação do Sr. Eduardo
Schultz no ‘mercado marginal’, e
c) o Sr. Eduardo Alberto Guerrero Schultz, qualificado às fls. 1.765, por infração ao disposto na Lei 6.385/76, em seu
artigo 15, combinado com o artigo 16, ‘caput’ e § único, do mesmo diploma legal, em virtude do exercício habitual e
profissional de compra e venda de ações de emissão da CETERP, fora de bolsa de valores, caracterizando o irregular
exercício de atividade privativa dos integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários."
42. Por fim, propôs a remessa de cópia dos autos do presente processo administrativo sancionador ao Ministério
Público, com a ressalva de sigilo, nos termos do artigo 28 da Lei n ° 7.492/86 c/c o artigo 12 da Lei n° 6.385/76 e com
o artigo 9o da Lei Complementar n° 105/01, tendo sido, para tanto, enviado Ofício à Procuradoria da República no
Estado de São Paulo, em 04.03.03, conforme cópia às fls. 1.827 dos autos.
DAS DEFESAS
43. Devidamente intimados, os indiciados apresentaram defesas tempestivas as quais passarei a apresentar, à
exceção do Sr. Eduardo Schultz, que não apresentou suas razões de defesa (cf. fls. 1.897).
44. Ressalte-se terem sido protocoladas propostas de Termo de Compromisso, em 09.06.04, em conjunto, pelo Banco
Fibra S.A., Fibra DTVM. Ltda., Fibra Leasing S.A Arrendamento Mercantil e Francisco José Becker Dias (fls.
1.902/1.905); e, em 03.09.04, pela Girobank DTVM Ltda., Girobank S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos,
Novo Horizonte Administração, Participações e Empreendimentos S.A e Antônio Abel Gomes David (fls. 1.910/1.913),
tendo o Colegiado da CVM, em reunião realizada em 31.01.05, acompanhado o voto do Diretor-Relator, rejeitando tais
propostas, consoante fls. 1.928/1.938 dos autos.
A) BANCO FIBRA S.A., FIBRA DTVM LTDA., FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e FRANCISCO
JOSÉ BECKER DIAS (fls. 1.851/1.864)
Em sede preliminar, a Defesa requer a exclusão do Sr. Francisco Becker do pólo passivo do presente procedimento,
argumentando não ser admitido presumir-se que esse senhor participou das supostas irregularidades, de vez que é
vedada a aplicação da responsabilidade objetiva em processos administrativos sancionadores.
Isso pois alega não ter a Comissão de Inquérito individualizado as condutas tidas como irregulares, sendo que o fato
de o Sr. Francisco Becker ocupar o cargo de diretor, mesmo que responsável por determinada área, não se constitui
presunção de sua culpabilidade por todos os fatos puníveis ocorridos em uma instituição.
8/17

Já com relação ao Mérito, a Defesa argumenta o seguinte:
a Fibra Leasing era, na verdade, investidora final em ações CETERP, conforme pode-se verificar do anexo às
fls. 1.327 e 1.352, relativo à carteira desse papel detido pela referida companhia, demonstrando que as ações
adquiridas do Sr. Eduardo Schultz correspondiam a um percentual pequeno da carteira do Grupo Fibra;
as ações de emissão da CETERP não tinham liquidez na bolsa, ou seja, não havia, no "mercado organizado",
oferta desse papel em quantidade suficiente para atender a demanda de investidores interessados nessas
ações;
todas as operações de crédito relacionadas pela Comissão de Inquérito foram efetuadas em conformidade com
a regulamentação vigente do Banco Central do Brasil e com a política de crédito do Banco Fibra;
não houve, outrossim, prejuízo causado a investidores, como reconhecido pela própria Comissão de Inquérito
às fls. 1.773, assim como não houve benefício extraordinário para a Fibra Leasing ou para o Banco Fibra ao
adquirir ações do Sr. Eduardo Schultz, de vez que os valores pagos a esse senhor estavam sempre de acordo
com os valores praticados no mercado;
a Fibra DTVM nunca participou de negociações com ações de emissão da CETERP, assim como, nos termos
do item I da Deliberação CVM n° 20/85, não participou de nenhuma negociação privada, visto que essa
empresa não atuou como vendedora nem compradora das ações, não existindo, pois, ações CETERP em
carteira própria da Fibra DTVM;
a emissão de notas de negociação para as transferências de custódia da conta de investimento do Sr. Eduardo
Schultz para a conta de investimento da Fibra Leasing nada mais é do que a emissão de um documento que
pretendia evidenciar apenas as transferências nas posições de custódia. O que pode ter ocorrido é a
denominação de tal documento de modo impreciso, resultando em dúvidas quanto ao seu propósito, razão pela
qual não há que se falar em intermediação da Fibra DTVM, conforme verifica-se, ainda, dos instrumentos
particulares de transação entre a Fibra Leasing e o Sr. Eduardo Schultz (fls. 1.328/1.351);
foi a Fibra Leasing que adquiriu ações de emissão da CETERP, e, por não ser integrante do sistema de
distribuição, não podem ser impostas a tal companhia as restrições da Deliberação CVM n° 20/85;
no âmbito do direito administrativo sancionador do sistema financeiro e do mercado de capitais, é plenamente
aplicável o princípio da culpabilidade. Dito isso, não sabiam os Defendentes, quando da prática dos atos tidos
pela CVM como infrações, que a atividade desempenhada pelo Sr. Eduardo Schultz era irregular, de vez que
era comum o oferecimento de negócios com ações da CETERP para o Grupo Fibra, dado o interesse que tinha
com o investidor nessas ações;
a Comissão de Inquérito não demonstrou o ato que comprova a prática de ilícito, assim como não há a
definição dos atos que cominaram com a conclusão de que a Fibra DTVM teria negociado fora de bolsa de
valores ações de emissão da CETERP. Para tanto, haveria necessidade da identificação de atos que
demonstrassem a participação dessa sociedade nas negociações, o que não foi feito pela Comissão de
Inquérito;
as regras dos artigos 15 e 16 da Lei n° 6.385/76 não estabelecem restrições para a compra de ações por uma
empresa ou um Banco, em negociações privadas. Da mesma forma, nenhuma das normas invocadas pela
Comissão de Inquérito dizem respeito à atuação das sociedades distribuidoras.
B) GIROBANK DTVM LTDA., GIROBANK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e ANTÔNIO ABEL
GOMES DAVID (fls. 1.881/1.896)
Preliminarmente, a Defesa alega prescrição da pretensão punitiva, de vez que os Defendentes somente foram
intimados para se defenderam no processo instaurado em 12.03.04, depois de transcritos mais de 5 anos das
supostas infrações, ou seja, após o término do prazo prescricional qüinqüenal determinado pela Lei n° 9.873/99.
Ressaltou-se, assim, que o tal prazo é contado a partir do último ato ilícito, sendo que os últimos atos praticados pelos
Defendentes datam de 13.11.97 e 19.03.98.
No Mérito, a Defesa argumenta o seguinte:
nos anos de 1996 e 1997, a companhia Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S.A. - CETERP decidiu fazer
uma expansão de sua planta de terminais telefônicos. Para viabilizar a aquisição dos aparelhos pelos futuros
usuários, a Girobank S.A. CFI, financeira legalmente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil,
9/17

candidatou-se para oferecer financiamento, o que foi feito mediante convênio para tal com a CETERP,
assumindo o compromisso de financiar a compra de mais de 20.000 linhas telefônicas;
diante dessa oportunidade, a Girobank S.A. CFI convidou o Banco Fibra para fazer uma parceria, o que foi
aceito pela referida instituição financeira;
para a implantação da loja na cidade de Ribeirão Preto, eram necessários aluguel de imóvel, sistema de
telefonia, móveis, computadores, funcionários etc., razão pela qual a Girobank S.A. CFI contou com o auxílio
da MCBA Consultoria, que apresentou seu preposto, o Sr. Eduardo Schultz, por ter bons relacionamentos
naquela cidade;
assim, o Sr. Eduardo Schultz passou a fazer contatos para a instalação do escritório da Girobank S.A. CFI na
cidade de Ribeirão Preto para possibilitar o atendimento dos futuros clientes;
para o adimplemento de todas as obrigações, a Girobank S.A. CFI remetia para a MCBA Consultoria, na
pessoa de seu representante, quantias em dinheiro necessárias para a volumosa operação de financiamento
em curso, o que prova que tal numerário enviado destinava-se ao pagamento de despesas ligadas à
concessão de cerca de 20.000 operações de crédito, não de investimentos;
então, tem-se que a Girobank S.A. CFI nunca viabilizou, com espécie, a atuação do Sr. Eduardo Schultz no
mercado de ações de forma marginal, posto que todo numerário enviado a esse senhor destinava-se ao
pagamento das despesas do escritório, em função da participação da MCBA Consultoria, de quem era
preposto, e não para a compra de ações de forma contrária à legislação;
a queda brusca dos preços das linhas telefônicas ocasionada pela mudança da legislação gerou inadimplência
de vários clientes da Girobank S.A. CFI, o que fez com que essa companhia tentasse viabilizar as negociações,
propondo aos seus clientes inadimplentes o recebimento das ações ou de seus direitos as mesmas, pelo valor
de mercado, como forma de reduzir e até quitar o valor do financiamento, surgindo, nesse momento, a
participação da Girobank DTVM, que tinha a negociação de ações como seu objeto social;
a Girobank DTVM fornecia o nome daqueles que aceitavam a proposta de ceder as ações ao Sr. Eduardo
Schultz, preposto da MCBA Consultoria, que finalizava a negociação após receber daquela os recursos
necessários;
em meados de setembro/outubro de 1997, o Sr. Eduardo Schultz passou a solicitar numerário à Girobank
DTVM e não prestar conta das negociações finalizadas, levando o Sr. Antônio Abel Gomes David a fazer um
balanço dos negócios realizados e a comparar a listagem dos clientes inadimplentes e as ações negociadas
pelo Sr. Eduardo Schultz, quando reparou que, na listagem dos lotes de ações negociados por esse senhor,
apareciam pessoas que não eram clientes inadimplentes da Girobank S.A. CFI, mas apenas usuários da
CETERP;
está em trâmite Ação de Execução (Processo n° 98.043.844-6) perante a 14a Vara Cível do Foro da Comarca
de São Paulo, em que a Girobank S.A. CFI busca receber do Sr. Eduardo Schultz os valores que lhe foram
entregues sem a devida prestação de contas, ação essa que se encontra paralisada por não encontrar bens
suficientes do Sr. Eduardo Schultz para segurar o juízo;
assim, as negociações fora de bolsa somente foram realizadas visando à amortização dos prejuízos sofridos
pela Girobank S.A. CFI em razão da inadimplência imposta pela privatização do sistema, sendo que tais
operações fora do mercado bursátil eram apenas para terem sido feitas com os clientes inadimplentes dessa
companhia;
quando os Defendentes descobriram que o Sr. Eduardo Schultz estava adquirindo ações que não pertenciam a
inadimplentes, deixaram de negociar com esse senhor, o qual passou a tratar diretamente com o Banco Fibra;
dessa forma, apesar de o comportamento da Girobank DTVM e do Sr. Antônio Abel Gomes Dias tipificar a
infração referente à negociação, fora de bolsa, de ações com cotação nesse mercado, através de pessoa não
habilitada, nunca causou prejuízo, ao contrário, só beneficiou os clientes inadimplentes que adquiriram um bem
utilizando como pagamento ações; e
apesar de mal orientado quanto ao procedimento de recuperação dos créditos, o Sr. Antônio Abel Gomes Dias,
quando alertado, suspendeu as negociações.
É o Relatório.
10/17

Rio de Janeiro, 31 de março de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Vide quadro detalhado no Relatório da Comissão de Inquérito às fls. 1.767.
2 Vide quadro detalhado no Relatório da Comissão de Inquérito às fls. 1.768.
3 Vide quadro detalhado no Relatório da Comissão de Inquérito às fls. 1.769.
4 Vide quadro detalhado às fls. 1.770.
5 Vide quadro detalhado às fls. 1.771.
6O sumário do "Termo de Prestação de Garantias" segue no quadro às fls. 1.772 dos autos.
7 Vide quadros às fls. 1.774/1.775.
8- Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.656/89:
"Art. 36 - É permitida a negociação fora de Bolsas de Valores, de valores mobiliários nelas admitidos, nas seguintes hipóteses:
I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição;
II - quando relativos a negociações privadas;
III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e valores mobiliários;
IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários."
Deliberação CVM n° 20/85:
"I - Alertar as sociedades integrantes do sistema de distribuição que as negociações de valores mobiliários de que participem não se configuram, em hipótese alguma, como negociações privadas, pelo que somente poderão efetuá-las nos mercados - de Bolsa ou balcão - em que tais valores estejam admitidos à negociação."
Lei n° 6.385/76:
"Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
(...)
II - definir:
a) as espécies de operação autorizadas na bolsa e no mercado de balcão; métodos e práticas que devem ser observados no mercado; e responsabilidade dos intermediários nas operações;"
9 "Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado;
II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por conta própria;
III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV - as bolsas de valores.
V - entidades de mercado de balcão organizado.
VI - as corretoras de mercadorias, os operadores especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e
VII - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
§ 1o Compete à Comissão de Valores Mobiliários definir:
I - os tipos de instituição financeira que poderão exercer atividades no mercado de valores mobiliários, bem como as espécies de operação que poderão realizar e de serviços que poderão prestar nesse mercado;
II - a especialização de operações ou serviços a ser observada pelas sociedades do mercado, e as condições em que poderão cumular espécies de operação ou serviços.
§ 2o Em relação às instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações ou serviços no mercado de valores mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscalização do Banco Central do Brasil, as atribuições da Comissão de Valores Mobiliários serão limitadas às atividades submetidas ao regime da presente Lei, e serão exercidas sem prejuízo das atribuições daquele.
§ 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional regulamentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a coordenação de serviços entre o Banco Central do Brasil e a comissão de Valores Mobiliários.
"Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
(...)
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 01/02
INDICIADOS:
ANTÔNIO ABEL GOMES DAVID
BANCO FIBRA S.A.
EDUARDO ALBERTO GUERRERO SCHULTZ
FIBRA DTVM LTDA.
FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
FRANCISCO JOSÉ BECKER DIAS
GIROBANK DTVM LTDA.
GIROBANK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
1. Começarei analisando as condutas dos indiciados deste processo, juntamente com os argumentos de Defesas
apresentados pelos mesmos.
I – Da atuação do Sr. Eduardo Alberto Guerrero Schultz
2. O acusado, embora devidamente intimado (cf. fl. 1.897), não apresentou suas razões de defesa.
3. Chama atenção para esse indiciado o fato de, conforme apurado com a companhia CETERP – Centrais Telefônicas
de Ribeirão Preto S.A., ter recebido em sua conta, no período entre 01.01.97 e 31.12.98, aproximadamente 2.500
transferências de ações advindas de pessoas físicas diversas, no "mercado marginal", totalizando 311.554.910 ações,
totalizando, à época, R$ 1.129.219,00 (fls. 738/809 e 819/924).
4. Considerando ser o Sr. Eduardo Schultz pessoa não autorizada a atuar no sistema de distribuição de valores
mobiliários, o que, inclusive, foi confirmado por ele em seu depoimento às fls. 1.295/1.297, verifica-se claramente ter o
indiciado atuado de forma habitual e profissional em atividade privativa dos integrantes do sistema de distribuição de
títulos e valores mobiliários, em infração ao disposto na Lei n° 6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo
11/17

16, caput e § único, do mesmo diploma legal.
5. Para corroborar tais fatos, espontaneamente, o Sr. Eduardo Schultz apresentou, além de documentação relativa à
movimentação financeira decorrente de seus negócios com a Girobank DTVM e com outras empresas do Grupo Fibra
(fl. 1.299/1.305), documentos tais como notas de corretagem emitidas pela Fibra DTVM, correspondência referindo-se
a vários contratos firmados, no período de março a julho de 1998, entre ele e a Fibra Leasing (fl. 1.321), entre outros.

II - Da atuação da Girobank DTVM Ltda. e seu diretor responsável pelo mercado de ações, o Sr. Antônio Abel Gomes
David; e da Girobank S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos ("Girobank S.A. CFI")
6. Em sede preliminar, os defendentes alegam a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, prejudicando o
prosseguimento do feito.
7. Cumpre-me discordar dos argumentos apresentados pela Defesa sobre tal matéria.
8. Com efeito, a Lei n° 9.457, de 5 de maio de 1997, que alterou o artigo 33 da Lei n° 6.385/76, estabeleceu prazo
prescricional de 8 anos para que a CVM apurasse as infrações sob sua esfera de competência, pondo fim à ausência
de norma sobre o assunto.
9. Com a edição da Medida Provisória n° 1.708, de 30 junho de 1998, o aludido artigo da Lei n° 6.385/76 foi
novamente alterado, de forma que o prazo prescricional para a pretensão punitiva da CVM passou a ser de 5 anos, o
que foi mantido pela Lei n° 9.873, de 23 de novembro de 19991.
10. O art. 2o da Lei n° 9.873, por sua vez, cuida das hipóteses de interrupção da prescrição, in verbis:
"Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível ".
11. Eis que, embora tenham os indiciados sido intimados apenas em 03.03.04 (fl. 1.813/1.826), ocorreram diversos
atos os quais, de maneira inequívoca, demonstram que esta Autarquia estava apurando os fatos objeto do presente
processo, de modo a interromper a fluência do prazo prescricional, uma vez que diversos foram os atos persecutórios
por parte da CVM, que investigou continuamente os fatos em tela ao realizar inspeções e tomar diversos depoimentos
dos envolvidos, como demonstrado a seguir.
12. De fato, o processo em análise fundamenta-se em operações realizadas no período entre 01.01.97 e 31.12.98, e
a prescrição, no caso, seria contada a partir da última negociação tida como irregular.
13. Dito isso, em 04.03.99 (fl. 08/09), foi proposta a instauração de inquérito administrativo, cuja apreciação e
aprovação pelo Colegiado desta Comissão ocorreu em 20.05.99, conforme Extrato de Ata às fl. 13, tendo sido
designada, em 10.01.02, a Comissão encarregada da condução do inquérito (fl. 01).
14. Além disso, foi realizada inspeção pela área técnica da CVM, no período de 12.11.01 a 11.12.01, na sede da
Girobank DTVM e da Fibra DTVM (fl. 1.107/1.116), bem como alguns dos indiciados do presente processo foram
intimados a prestar esclarecimentos, em 04.03.02 (fl. 1.290/1.291), o que veio a ocorrer em 19.03.02 e 05.04.02,
conforme Termos de Declarações acostados às fl. 1.292/1.298 dos autos.
15. Assim, tem-se que o prazo em questão foi interrompido diversas vezes, podendo até mesmo ser dito que a
investigação fluiu continuamente, de onde se conclui que a prescrição não logrou ser atingida, prosseguindo válido o
presente processo.
16. Dessa forma, afastada a preliminar trazida pelos indiciados, passo a análise das questões de mérito.
17. Observo o fato de que a Comissão de Inquérito imputou à Girobank DTVM Ltda. e a seu diretor, o Sr. Antônio Abel
Gomes David, responsabilidade pela não observância do disposto:
(i) no artigo 15, combinado com o artigo 16, caput e § único, da Lei n° 6.385/76, por ter viabilizado a
atuação irregular do Sr. Eduardo Schultz no "mercado marginal", e
12/17

(ii) no artigo 36 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.656/89, vigente à época, combinado
com o item I da Deliberação CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea "a" do inciso II do artigo
18 da Lei n° 6.385/76, por ter negociado, fora de bolsa de valores, ações de emissão da CETERP, que
possuíam registro para negociação neste mercado.
18. Em relação à Girobank S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos ("Girobank S.A. CFI") somente pesa sobre
essa indiciada a acusação formulada no item (i) do parágrafo anterior.
19. No que diz respeito à Girobank DTVM e a seu diretor, o Sr. Antônio Abel Gomes David, quanto à inobservância ao
que dispõe a Lei 6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, caput e § único, do mesmo diploma legal,
observo que a atuação dos indiciados, não só contribuiu como viabilizou a realização das operações inquinadas de
irregulares.
20. Ainda que a Girobank DTVM seja entidade pertencente ao sistema de distribuição de valores mobiliários,
exercendo tal atividade regularmente, sua conduta veio a facilitar o exercício irregular dessa atividade por outrem – a
saber, o Sr. Eduardo Schultz - concorrendo para a sua consecução.
21. Vale dizer que a autorização dada às instituições integrantes do sistema de distribuição para o exercício de suas
atividades pressupõe sua atuação regular e lícita, e não seu uso com finalidade diversa e, conseqüentemente,
irregular e danosa à segurança depositada no mercado de capitais pelos seus participantes.
22. A atitude ostensiva, sistemática e reiterada de adquirir tamanha quantidade de ações do Sr. Eduardo Schultz, em
volume financeiro expressivo por pessoa não integrante do sistema de intermediação, caracteriza o risco assumido
pela Girobank DTVM da ocorrência das irregularidades, viabilizando-as com sua conduta.
23. Decididamente, não atuou corretamente a indiciada, instituição integrante do sistema de distribuição, ao realizar
negócios com pessoa não habilitada para tal. A conduta é, certamente, violadora das regras desta CVM. Contudo,
embora a conduta da Girobank DTVM, como dito, seja inequivocamente violadora de outros dispositivos
regulamentares, não pode ser considerada como infringente dos artigos 15 e 16 da Lei n° 6.385/76, de vez que tal
corretora é integrante do sistema de distribuição, sendo impossível, por essa razão, ser responsabilizada por
intermediação irregular.
24. Nesse passo, cabe ressaltar que, com a edição da Instrução CVM n° 348 2, de 23.01.01, a contratação, por
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, de pessoas não autorizadas e/ou registradas nesta
autarquia nos termos do disposto no artigo 16 da Lei n° 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo
valores mobiliários, inclusive no que se refere a agenciamento e/ou captação de clientes, foi considerada infração
grave, para os efeitos do § 3o do artigo 11 da Lei n° 6.385/76.
25. Pelo exposto, afasto a imputação de descumprimento do que dispõe a Lei 6.385/76, em seu artigo 15, combinado
com o artigo 16, caput e § único, por parte da Girobank DTVM e do Sr. Antonio Abel Gomes David.
26. Relativamente à atuação da Girobank S.A. CFI, não constam dos autos documentação que suporte a imputação
formulada de descumprimento ao artigo 15, c/c o artigo 16 da Lei n° 6.385/76 (intermediação irregular), haja vista que
a indiciada adquiria ações diretamente da Girobank DTVM, motivo pelo qual afasto tal acusação formulada.
27. Isso pois, conforme apurado pela inspeção desta CVM, durante os anos de 1997 e 1998, a Girobank DTVM
concedia adiantamentos de recursos para compra de ações de emissão da CETERP ao Sr. Eduardo Schultz, o qual
as adquiria dos assinantes de linhas telefônicas CETERP, sendo que tais operações de venda de ações CETERP
realizadas pela Girobank DTVM tinham como comprador final a controladora dessa distribuidora, isto é, a Girobank
S.A. CFI, que, por sua vez, alienava as referidas ações para a Fibra Leasing, conforme contratos particulares de
compra e venda às fl. 1.212/1.232.
28. Para corroborar tais fatos, encontro, às fl. 572/574 e 580 dos autos, notas de compra no mercado de balcão,
emitidas pela Girobank DTVM, tendo a Girobank S.A. CFI como compradora de ações CETERP PN.
29. Quanto ao descumprimento do artigo 36 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.656/89, vigente à época,
combinado com o item I da Deliberação CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea "a" do inciso II do artigo
18 da Lei n° 6.385/76 por parte da Girobank DTVM passo, em seguida, à apreciação da matéria.
30. O aludido dispositivo, que foi mantido pela Resolução CMN n° 2.690, de 28.01.00, dispõe:
NEGOCIAÇÃO FORA DE BOLSA DE VALORES
13/17

"Art. 36. É permitida a negociação fora de Bolsas de Valores, de valores mobiliários nelas admitidos,
nas seguintes hipóteses:
I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição;
II - quando relativos a negociações privadas;
III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e valores mobiliários;
IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de
Valores Mobiliários."
31. A documentação constante dos autos demonstra que a Girobank DTVM adquiriu ações com registro em bolsa de
valores, no caso de emissão da CETERP, em desacordo com o que estabelece o indigitado ato normativo.
32. Com efeito, a inspeção levada a efeito pela área técnica da CVM na sede da Girobank DTVM, cujo relatório
encontra-se às fl. 1.107/1.116 dos autos, apurou que as aquisições de ações CETERP, por essa Distribuidora, durante
o segundo semestre de 1997 (fl. 1.119/1.131), por meio do Sr. Eduardo Schultz, na praça de Ribeirão Preto – SP,
foram financiadas, até novembro daquele ano, mediante adiantamentos de recursos concedidos pela Girobank DTVM.
33. Adquiridas tais ações do Sr. Eduardo Schultz em negócios realizados fora do mercado bursátil, a Girobank DTVM
repassou-as quase que integralmente para sua controladora, a Girobank S.A. CFI, a qual, no período de outubro de
1997 a março de 1998, vendeu expressiva quantidade de ações para a Fibra Leasing, também fora de bolsa, sendo
que tais transferências eram efetuadas, em regra, diretamente da conta de titularidade da Girobank DTVM para a
compradora final, a Fibra Leasing, sem transitar pela conta de custódia da Girobank S.A. CFI, conforme modus
operandi verificado pela inspeção através das "Fichas Contábeis – Venda de Ações" e dos contratos de compra e
venda às fls. 81/94 e 109/129.
34. De outro lado, destaco que o item I da Deliberação CVM n° 20/85 e o artigo 36 do Regulamento Anexo à
Resolução CMN n° 1.656/89 estabelecem regras para a atuação das instituições integrantes do sistema de
distribuição previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76.
35. No caso especifico, essas normas impedem que tais instituições pratiquem operações privadas. Então, se os
valores mobiliários a serem comprados ou vendidos são admitidos à negociação em bolsa de valores ou no mercado
de balcão, a operação não pode ser realizada de forma privada, como ocorreu com as operações realizadas fora de
Bolsa com ações de emissão da CETERP, que possuíam registro para negociação no mercado bursátil, em que a
Girobank DTVM comprava do Sr. Eduardo Schultz e vendia para a Girobank S.A. CFI, conforme verificado no modo
de atuação adotado nos negócios datados do período entre 01.01.97 e 31.12.98 (fl. 1.111), configurando, assim, a
inobservância pela Girobank DTVM e seu diretor, o Sr. Antônio Abel Gomes David, do disposto nos citados
normativos, pelo que devam ser responsabilizados.
III – Da atuação do Grupo Fibra, a saber, Fibra DTVM Ltda. e seu diretor responsável, à época, pelo mercado de
ações à época, o Sr. Francisco José Becker Dias; o Banco Fibra S.A. e a Fibra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
("Fibra Leasing")
36. Preliminarmente, a Defesa apresentada pelo Banco Fibra S.A. e outros, acostada às fl. 1.851/1.864, requer a
exclusão do Sr. Francisco José Becker Dias do pólo passivo do presente processo, argumentando ser vedada a
aplicação de responsabilidade administrativa objetiva, de vez que não teria a Comissão de Inquérito individualizado as
condutas tidas como irregulares.
37. Ora, não procede tal alegação, posto ser óbvia a impossibilidade de a Fibra DTVM Ltda., pessoa jurídica que é,
agir de moto próprio, sendo mister que sua atuação seja resultado da ação de seus administradores.
38. Ao contrário do alegado, não foi o indiciado responsabilizado objetivamente, pelo simples fato de ocupar o cargo
de Diretor da Distribuidora, mas subjetivamente, tendo sido descrita sua atuação em desconformidade com as normas
desta Autarquia, bem como foi perfeitamente caracterizada a culpa do indiciado.
39. Eis que está consignado no item 31 do Relatório da Comissão de Inquérito (fl. 1.776) que o defendente, o qual era
o diretor responsável pelo mercado de ações da Fibra DTVM à época dos fatos, emitiu notas de corretagem, no valor
de R$ , referente às ações CETERP adquiridas pela Fibra Leasing do Sr. Eduardo Schultz, fora de bolsa de valores.
40. Assim, pelo exposto, considero rejeitada a preliminar apresentada.
14/17

41. Quanto às questões de mérito, as acusações formuladas pela Comissão de Inquérito em relação à Fibra DTVM
foram:
(i) infração ao que dispõe a Lei n° 6.385/76, em seu artigo 15, combinado com o artigo 16, caput e §
único, do mesmo diploma legal, por ter viabilizado a irregular atuação do Sr. Eduardo Schultz no
"mercado marginal", e
(ii) infração ao artigo 36 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.656/89, vigente à época,
combinado com o item I da Deliberação CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea "a" do inciso
II do artigo 18 da Lei n° 6.385/76, por ter negociado, fora de bolsa de valores, ações de emissão da
CETERP, que possuíam registro para negociação nesse mercado.
42. Em relação à Fibra Leasing S/A Arrendamento Mercantil ("Fibra Leasing") e ao Banco Fibra S.A. somente recai
sobre tais indiciados a imputação formulada no item (i) do parágrafo anterior.
43. Primeiramente, passo ao exame da atuação da Fibra DTVM.
44. A partir da análise dos documentos acostados aos autos, tais como as Ordens de Transferência (OT1) às fl.
1.490/1.503 e as notas de corretagem assinadas pelo Sr. Francisco José Becker Dias (cf. fl. 1.776 e fl. 1.479/1.489),
ficou clara a atuação da Fibra DTVM – através do seu diretor responsável, à época, pelo mercado de ações, o Sr.
Francisco José Becker Dias – na intermediação das operações de compra de ações CETERP, adquiridas pela Fibra
Leasing do Sr. Eduardo Schultz, fora de bolsa de valores.
45. Entretanto, não obstante ter ficado clara a conduta da Fibra DTVM viabilizando a atuação de pessoa não
autorizada a intermediar valores mobiliários – a saber, o Sr. Eduardo Schultz – sendo tal distribuidora integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, não pode a mesma ser responsabilizada por intermediação irregular,
razão pela qual afasto a acusação de infração aos artigos 15 e 16 da Lei n° 6.385/76 pela Fibra DTVM.
46. Outrossim, quanto à imputação de descumprimento do artigo 36 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n°
1.656/89, vigente à época, combinado com o item I da Deliberação CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea
"a" do inciso II do artigo 18 da Lei n° 6.385/76, tem-se que a farta e já destacada documentação acostada aos autos
demonstram ter a Fibra DTVM adquirido ações com registro em bolsa de valores, no caso de emissão da CETERP,
em desacordo com o que estabelece o indigitado ato normativo, devendo a referida indiciada ser responsabilizada por
tal infração.
47. Relativamente à atuação da Fibra Leasing, ressalto que o exame dos demonstrativos emitidos pela CBLC às fl.
1.261/1.267 possibilitou a verificação de que as transferências de ações CETERP das contas do Sr. Eduardo Schultz
na CBLC para a Girobank DTVM encerraram-se em novembro de 1997, sendo que, a partir de 24.04.98, o referido
senhor passou a transferir diretamente ações CETERP para a Fibra Leasing.
48. Conforme informado pela própria Fibra Leasing em correspondência datada de 03.04.02 (fl. 1.324/1.458), essa
companhia adquiriu, entre 1997 e 1998, da Girobank S.A. CFI, da Girobank DTVM e, inclusive, do Sr. Eduardo
Schultz, fora de bolsa de valores, 648.338 ações CTERP ON e 947.078.564 CETERP PN, totalizando R$
7.678.910,40, conforme quadro detalhado às fl. 1.773 e boletos às fl. 1.433/1.458, restando configurada a infração aos
artigos 15 e 16 da Lei n° 6.385/76 pela Fibra Leasing.
48. Especificamente em relação ao Banco Fibra, verificou-se que, entre o período de abril e julho de 1998, o Sr.
Eduardo Schultz passou a utilizar uma linha de crédito contratada com o Banco Fibra, cuja liberação de recursos foi
realizada mediante a constituição de garantias – a saber, caução de ações CETERP.
49. Analisando-se os contratos firmados entre o Sr. Eduardo Schultz e o Banco Fibra e entre aquele senhor e a Fibra
Leasing (fls. 1.460/1.472, 1.321, 1.772/1.773), ficou patente ter aquela instituição financeira, ao conceder
financiamento ao referido senhor, garantido os recursos necessários para a aquisição de ações, as quais eram
repassadas, posteriormente, para a Fibra Leasing.
50. Dito isso e conforme já mencionado, o Sr. Eduardo Schultz, a partir de 24.04.98, passou a transferir ações
adquiridas anteriormente de inúmeros investidores em seu nome, de emissão CETERP para a Fibra Leasing.
Também, no período de abril e julho de 1998, o Sr. Eduardo passou a utilizar uma linha de crédito disponibilizada pelo
Banco Fibra, fatos esses que vêm a comprovar a intermediação irregular de valores mobiliários, haja vista que o Sr.
Eduardo Schultz atuava em conjunto com essas empresas.
51. Pelos motivos expostos, que entendo caracterizada a infração ao artigo 15 c/c o artigo 16, caput e § único, ambos
da Lei n° 6.385/76, não só pelo Sr. Eduardo Schultz e pela Fibra Leasing, como já destacado, mas também pelo
15/17

Banco Fibra.
51. Assim, pelas razões expostas e com fundamento no artigo 11 da Lei n° 6.385/76, voto no sentido de aplicar as
seguintes penalidades:
i. ao Sr. Eduardo Alberto Guerrero Schultz , pena de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 por infração ao
disposto na Lei n° 6.385/76, em seu artigo 15, c/c o artigo 16, caput e § único, do mesmo diploma legal;
ii. ao Banco Fibra S.A. e à Fibra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil , pena de multa pecuniária, por indiciado, no
valor R$ 50.000,00, por infração ao disposto na Lei n° 6.385/76, em seu artigo 15, c/c o artigo 16, caput e §
único, do mesmo diploma legal;
iii. à Fibra DTVM Ltda. e seu diretor responsável, à época, pelo mercado de ações, Sr. Francisco José Becker
Dias, pena de multa pecuniária, por indiciado, no valor 50.000,00 por inobservância do disposto no artigo 36 do
Regulamento anexo à Resolução CMN n° 1.656/89, vigente à época, combinado com o item I da Deliberação
CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 18 da Lei n° 6.385/76.
iv. à Girobank S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos , pena de multa pecuniária no valor R$ 50.000,00, por
infração ao disposto na Lei n° 6.385/76, em seu artigo 15, c/c o artigo 16, caput e § único, do mesmo diploma
legal;
v. à Girobank DTVM Ltda. e seu diretor responsável, à época, pelo mercado de ações, o Sr. Antônio Abel Gomes
David, pena de multa pecuniária, por indiciado, no valor de 50.000,00, por inobservância do disposto no artigo
36 do Regulamento anexo à Resolução CMN n° 1.656/89, vigente à época, combinado com o item I da
Deliberação CVM n° 20/85, exarada com fundamento na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 18 da Lei n° 6.385/76.

52. Por fim, proponho a absolvição da Girobank DTVM Ltda. e seu diretor, o Sr. Antônio Abel Gomes David, bem
como da Fibra DTVM Ltda. e seu diretor, o Sr. Francisco José Becker Dias, da imputação de infração de infração ao
artigo 15 c/c o artigo 16, caput e § único, ambos da Lei n° 6.385/76.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
__________________________________________________________________
1 "Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado".
2 "Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários (art. 15 da Lei no 6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas não autorizadas e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto
no art. 16 da Lei no 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a agenciamento e/ou captação de clientes."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 01/02
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 31 de março de 2005.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 31 de março de 2005.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.
Sergio Weguelin
16/17

Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
31 de março de 2005.
Eu também acompanho o voto do Relator, o doutor Wladimir Castelo Branco Castro, e proclamo o resultado do
julgamento na forma do seu voto, informando aos acusados punidos que poderão interpor recurso voluntário, no
prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá, ao mesmo Conselho,
recurso de ofício no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

17/17